Tribunal: TJMT
Processo: 1008529-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008529-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LINOIR LAZZARETTI JUNIOR - CPF: 950.328.941-68 (ADVOGADO), MARIO GONCALVES MENDES NETO - CPF: 707.210.171-34 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), FRANCISCO SERGIO FERREIRA JARDIM - CPF: 191.025.697-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDAE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTUAÇÃO AMBIENTAL – TERMO DE EMBARGO – DESMATAMENTO A CORTE RASO – AFIRMAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE ÁREA, COM AUTORIZAÇÃO DA SEMA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – INDEFERIMENTO – LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – FATOS QUE DEPENDEM DE CONHECIMENTO TÉCNICO E/OU CIENTÍFICO –
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando que o agravante alega não ter promovido desmatamento de área, mas sim realizado a limpeza de sua propriedade, com autorização do órgão fiscalizador, a prova testemunhal requerida mostra-se prescindível, ao contrário da prova pericial, cujo conhecimento do perito contribuirá para o convencimento do julgador, dando-lhe embasamento técnico e/ou científico para melhor decidir.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO SERGIO FERREIRA JARDIM
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo no 0003430- 61.2019.8.11.0082 (Cód. 56421), que deferiu apenas a produção de prova pericial.

Aduz que, ajuizou a ação originária para o fim de ter reconhecida nulidade do Auto de Infração 161702 e do Termo de Embargo 12.140, ambos lavrados pela SEMA/MT em 05/08/2015.

Sustenta que, possuía autorização emitida pela SEMA para, nos períodos compreendidos entre 10/2012 e 10/2013, realizar Reforma e Limpeza de Pastagem de 1.601,7272 hectares na Faz. N. S. Aparecida I (ARLP n.o 069/2012) e 1.679,12 hectares na Faz. N. S. Aparecida II (ARLP n.o 068/2012).

Enfatiza que, com base nessas autorizações realizou a Reforma e Limpeza de Pastagem nos períodos autorizados pelo órgão ambiental, e que o mesmo órgão que havia autorizado a limpeza para pastagem, no ano de 2015 lavrou o Auto de Infração 161702 e o Termo de Embargo 12.140 sob o fundamento de que o desmatamento realizado dois anos antes não possuía autorização.

Assevera que, demonstrou nos autos que a área de limpeza autorizada pelo órgão licenciador ambiental estadual é justamente aquela autuada como desmate.

Assegura que, “seria impossível ao Agravante realizar desmate a corte raso em uma propriedade que dois anos antes da autuação havia sido objeto de limpeza e reforma de pastagem devidamente autorizada pela SEMA/MT”. (Id. 87500456 - Pág. 5)

Argui que, para ser deferida a limpeza para pastagem no ano de 2012 e ser emitida as autorizações ambientais, foram realizados vários projetos, estudos e análises por
experts
, até que a administração pública concordou que a área encontrava-se na condição de consolidada e apta a receber a limpeza da pastagem.

Pontua que, a área autuada está integralmente compreendida na área objeto de limpeza autorizada pelas ARLP ́s, motivo pelo qual, não seria possível ao autor realizar desmate a corte raso no mesmo polígono em que realizou limpeza 02 (dois) anos antes da autuação, uma vez que nesse período seria tecnicamente impossível a regeneração da vegetação.

Pondera que, para demonstrar a veracidade das alegações apostas na exordial se mostra imprescindível a oitiva dos analistas da SEMA/MT que vistoriaram a propriedade por ocasião da emissão das Autorizações de Limpeza, e que emitiram os pareceres técnicos de vistoria autorizando a limpeza na propriedade.

Arrazoa que, a “oitiva dos analistas é fundamental porque podem confirmar a situação da propriedade e a emissão das Autorizações de Limpeza que são ignoradas pelo Estado quando da autuação e que as autorizações foram emitidas pela própria SEMA/MT com presunção de veracidade e legitimidade assim como o Auto de Infração”.

Narra que, a oitiva de duas testemunhas não se mostra protelatória e não tem a intenção de causar morosidade ao processo que justificaria o seu indeferimento, e que nos termos dos artigos 369 c/c 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, podendo para tanto, empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido da inicial.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para o fim de determinar a oitiva dos analistas subscritores dos referidos pareceres: Heverton Neves Rodrigues Moraes – Cargo a época dos fatos – Coordenador de Licenciamento de Propriedades Rurais; Ronnki Chael Braga da Silva - Cargo a época dos fatos – Analista de Meio Ambiente – Engenheiro Florestal SEMA/MT. Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso, para confirmar a tutela antecipada recursal anteriormente deferida, reformando a decisão objurgada.

Apresentadas as contrarrazões, pugna-se pela inadmissão do agravo ou, alternativamente, por seu desprovimento, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo juízo
a quo
(ID 94001508, p. 05).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, emitido pelo Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, é pela ausência de interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial. (id. 94911495, p. 02)

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

O alicerce recursal cinge-se acerca da negativa do pedido do Agravante para a produção de prova testemunhal.

A propósito, vejamos o que restou decidido em primeiro grau:

“[...] não obstante o ônus da prova incumbir ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito, analisando os autos, assim como as razões apresentadas pela parte autora, almejando a produção de prova testemunhal, não vislumbro a necessidade de sua realização, mas sim da produção de prova pericial. Nesse sentido, o artigo 370, do Código de Processo Civil, dispõe que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. [sem destaque no original].
No caso, a parte autora alega que realizou a reforma e limpeza de pastagem de 1.601,7272 hectares na Faz. N. S. Aparecida I (ARLP n.o 069/2012) e 1.679,12 hectares na Faz. N. S. Aparecida II (ARLP n.o 068/2012)., eis que possuía autorização emitida pela SEMA para sua realização, nos períodos compreendidos entre 10/2012 e 10/2013. Argumenta que o mesmo órgão que havia autorizado a limpeza para pastagem, no ano de 2015 lavrou o Auto de Infração 161702 e o Termo de Embargo 12.140 sob o fundamento de que o desmatamento realizado dois anos antes não possuía autorização, pontuando ainda que a área autuada está integralmente compreendida na área objeto de limpeza autorizada pelas ARLP ́s, motivo pelo qual, não seria possível ao autor realizar desmate a corte raso no mesmo polígono em que realizou limpeza 02 (dois) anos antes da autuação, uma vez que nesse período seria tecnicamente impossível a regeneração da vegetação. Com efeito, a prova pericial se faz necessária para confirmar ou afastar os argumentos constantes na inicial de que “a conduta descrita é incompatível com os fatos apurados na área”, assim como a “ausência de materialidade da conduta e de nexo causal”, tornando-se, portanto, matéria controvertida a ser comprovada nos autos
. Para sua realização nomeio perito judicial o Sr. LINDOMAR ROCHA RODRIGUES, graduado em Engenharia Florestal, devidamente inscrito no CREA/MT, sob o n. 06772/D, com escritório profissional na Av. Rubens de Mendonça, 1856, Edifício Cuiabá Office Tower, Sala 501, Bairro Bosque da Saúde, telefones: (65) 9971-9436 / 3023-3598, que servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso. Registro, por oportuno, que a remuneração do perito deverá ser rateada pelas partes, eis que determinada a realização da prova pericial de ofício por este Juízo, consoante prevê a parte final do art. 95, do Código de Processo Civil.[...]”

Mantenho o entendimento esposado quando da análise da tutela recursal, o qual indeferi.

Isso porque, é consabido que o artigo 369 do Código de Processo Civil prevê que as “partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

No entanto, cabe ressaltar que o Magistrado, enquanto destinatário das provas, tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. (destaquei)

Da decisão proferida, mostra-se coerente a sua manutenção, eis que proferida com acerto e devidamente fundamentada.

Assim como constou na decisão objurgada, inobstante não haja uma valoração e nem sobreposição de uma prova sobre a outra, mostra-se inconteste que a prova pericial é a mais adequada, notadamente porque se buscará a veracidade dos fatos trazidos à pela pelo agravante, em que se contesta os motivos que ensejaram a sua penalização administrativa.

Ademais, o perito terá condições técnicas e/ou científicas para apontar se houve ou não o desmatamento que ensejou a multa ambiental aplicada ao agravante, notadamente porque ao perito incumbe, dentre outras coisas, promover a constatação da área pericianda, aplicando-se o melhor método e o mais aceito para o caso em concreto, como preceitua o artigo 473, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se inalterada a decisão proferida em primeiro grau. Outrossim, ratifico a liminar, (id. 88981450).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022